Tribunal: TJSP
Processo: 1007061-32.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE PROVOCADO POR VEÍCULO OBJETO DE PERSEGUIÇÃO POLICIAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA, INDEPENDENTEMENTE DA LEGITIMIDADE DA CONDUTA DOS POLICIAIS – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECUSO DAS AUTORAS PROVIDO.